Tribunal: TJSP
Processo: 1143702-12.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-10
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL JULGADA IMPROCEDENTE – apelante que afirmou desconhecer os débitos no valor apontado nos cadastros dos órgãos restritivos de crédito – apelada que demonstrou a regularidade da cessão de crédito havida com os credores originários – contrato de cartão de crédito – ausência de verossimilhança das alegações

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL JULGADA IMPROCEDENTE – apelante que afirmou desconhecer os débitos no valor apontado nos cadastros dos órgãos restritivos de crédito – apelada que demonstrou a regularidade da cessão de crédito havida com os credores originários – contrato de cartão de crédito – ausência de verossimilhança das alegações do apelante – negativação regularmente efetivada – dano moral inexistente – sentença mantida – recurso desprovido.